Tribunal: TJSP
Processo: 2187754-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual. Antecipação de tutela em reconvenção. Posto de combustível. Revenda com exclusividade. Decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela. Insurgência da reconvinte. Pedido subsidiário prejudicado na medida em que já retirados os elementos identificadores da marca da agravante. Ademais, ausentes os requisitos para antecipação da tutela

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual. Antecipação de tutela em reconvenção. Posto de combustível. Revenda com exclusividade. Decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela. Insurgência da reconvinte. Pedido subsidiário prejudicado na medida em que já retirados os elementos identificadores da marca da agravante. Ademais, ausentes os requisitos para antecipação da tutela quanto ao pedido de reintegração de posse dos bens cedidos em comodato. Necessidade de instauração do contraditório. Decisão mantida. Recurso não provido na parte conhecida.